Tribunal: TJES
Processo: 5001451-88.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001451-88.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA APARECIDA DA SILVA BENTO
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5001451-88.2021.8.08.0050

RECORRENTE (S):
MARTA APARECIDA DA SILVA BENTO

RECORRIDO (S):
BANCO DO BRADESCO S.A e ATIVOS SA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
autor/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para o fim de declarar inexistência do negócio jurídico (contrato de cartão de crédito nº04985820394294005) e improcedente o pedido de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
a prática do requerido/recorrido em fornecer valores unilaterais a fim de vincular seus clientes a contratos de empréstimos não pactuados, por si só gera dano moral, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para fixar os danos morais.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que em meados de agosto/2019, a autora tomou conhecimento via SMS de que possuía débito de R$4.619,97 (quatro mil e seiscentos e dezenove reais e noventa e sete centavos)
referente ao contrato de cartão de crédito de nº04985820394294005
que jamais anuiu
,
em contra partida a parte requerida/recorrente sustenta que o valor foi disponibilizado em razão do contrato celebrado entra as partes, no qual o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

De início registra-se que não houve descontos no benefício do autor/recorrente, bem como que o presente recurso impugna apenas e tão somente a improcedência do pedido de reparação moral, preclusa, portanto, a discussão acerca da nulidade do contrato de empréstimo consignado não contratado.

Extrai-se da r. sentença que, restou comprovado a prática abusiva/fraudulenta da instituição financeira de fornecer valores unilateralmente não contratados, sendo tal conduta reprovada pelo art. 39 do CDC.

Com efeito, uma vez que restou comprovado ato ilícito praticado pela instituição bancária há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que recorrente precisou ajuizar a presente a ação com o fim de anular do contrato de empréstimo consignado que jamais contratou,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de fixar condenação por danos morais no valor de R$3.000,00.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a condenação destinada a desmotivar o fornecedor/recorrido, da prática de fornecer valores vinculados a contratos unilateralmente, sem o mínimo de cuidado e cautela.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e
LHE CONFERE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável e condenar a recorrida ao pagamento de valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por dano moral, valor acrescido de juros de mora do evento danoso (ato ilícito – imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.